Tribunal: TJDFT
Processo: 0759995-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$6.516,81, a título de dívidas de exercícios anteriores, consoante o documento inserido (ID 175776657).
3. O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a prescrição da pretensão deduzida, porquanto a parte autora não comprovou causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Sustenta que há expressa vedação legal à renúncia da prescrição, devendo ser aplicado o Tema no 1.109 do STJ ao caso em apreço.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 57800400). A autora/recorrente pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. Verifica-se dos autos que a Secretaria de Estado de Saúde do DF reconheceu, desde outubro/2019, créditos salariais da autora, no valor total de R$ 6.656,59 (seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2018 (ID 57800388, pág. 13 a 16).
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
8. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)". (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019).
9. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1.109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. No caso em apreço, extrai-se do documento inserido - ID 57800383, pág. 2 -, no qual consta o nome da servidora e sua matrícula funcional, a existência de processo administrativo (no 0006000526158/2018-29), no tocante aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2018, fato que é corroborado pelas cópias do respectivo processo administrativo (ID 57800388). Assim, a prescrição da pretensão autoral foi suspensa, porquanto o mencionado processo foi iniciado dentro do prazo quinquenal, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32. A despeito de novo requerimento, formulado em 28/09/2023 (ID 57800383), o prazo prescricional já estava suspenso.
11. Destarte, o prazo prescricional foi interrompido em 22/11/2022, data em que a Administração Pública reconheceu a existência do débito (ID 56998237). Contudo, em face da orientação do STJ, reconhecido o direito em sede de processo administrativo, como foi o caso dos autos, o prazo prescricional não volta a fluir pela metade de imediato, mas apenas com o cumprimento da obrigação (REsp.1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10; STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021).
12. E somente com a prática de algum ato da Administração que demonstre o seu desinteresse no pagamento da dívida é que encerra a suspensão do prazo prescricional que, tendo sido interrompida com o reconhecimento do direito, obedece ao previsto no artigo 9o do Decreto no 20.910/32: "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo".
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por fundamento diverso, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei n.o 9.099/95).
14. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.